Tribunal: TJPA
Processo: 0001848-52.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001848-52.2014.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MACIEL SILVA ABREU

APELADO: MACIEL SILVA ABREU, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÕES PENAIS
– ART. 157, §2º, II, DO CP - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA.
Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas nos autos, sobretudo pelo boletim de ocorrência policial, registro de declaração e depoimentos prestados em juízo pelas vítimas, as quais foram uníssonas em indicar o acusado com um dos autores do crime, inviabilizando, assim, o acolhimento do pleito absolutório. Alto valor probante da palavra do(a) ofendido(a) nos crimes patrimoniais, como
in casu.
Precedente jurisprudencial. -
2) PLEITO MINISTERIAL DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PROCEDÊNCIA. Ainda que a arma de fogo utilizada na ação criminosa não tenha sido apreendida e periciada, como na hipótese, tal majorante restou plenamente comprovada nos autos por meio da prova oral coligida, no caso a palavra das vítimas. Inteligência da Súmula 14, do TJE/PA. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do C. STJ. - 3
) RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O APELO DEFENSIVO E PROVIDO O APELO MINISTERIAL, PARA RECONHECER-SE A CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONDENANDO-SE MACIEL SILVA ABREU, POR INFRAÇÃO AO ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CP, À PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 17 (DEZESSETE) DIAS-MULTA, MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA -
DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos, negar provimento ao defensivo e dar provimento ao ministerial, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, termo no ID – 6244146, e por MACIEL SILVA ABREU (IDs – 6244147 e 6244148), inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (ID - 6244145), que condenou o acusado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso,
pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (IDs – 6244146 e 6244147), o
dominus litis
requer apenas o reconhecimento da causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, condenando-se o acusado às sanções do art. 157, §2º, I e II, do CP.

Em contrarrazões (ID – 6244147), a defesa pugna pelo conhecimento improvimento do apelo ministerial.

Nas razões recursais, a defesa requer tão somente a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (ID – 6244149), o
Parquet
pugna pelo conhecimento e não provimento do apelo defensivo.

Nesta Instância Superior, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial (ID - 6487735), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

Em síntese, narra a denúncia (ID – 6244128) que, no dia 26 de julho de 2013, por volta das 22h20m, na Passagem São Jorge, nº 925, Estrada do 40 Horas, Bairro Coqueiro, Município de Ananindeua, o acusado, juntamente com um terceiro não identificado, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu uma motocicleta e um aparelho celular das vítimas Ulisses Cardoso dos Santos e Robson Gonzaga Pinto, quando elas estavam chegando na casa do primeiro.

Aduz que, os ofendidos prestaram depoimento à polícia e informaram os aspectos físicos do criminoso que havia levantado o capacete no momento da ação delituosa, sendo que, algum tempo depois, eles foram chamados à delegacia e lá reconheceram o acusado como sendo um dos assaltantes.

O réu foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II, do CP, sendo que, após a regular da instrução do feito, sobreveio sentença condenatória tão somente no art. 157, §2º, I, do CP (ID – 6244145)
, tendo sido interpostos recursos de apelação pela acusação e pela defesa, os quais passo a analisar detida e separadamente:

1 - PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A materialidade do fato está devidamente comprovada através dos documentos constantes do inquérito policial, especialmente boletim de ocorrência policial (ID – 6244151) e registro de declaração nº 127367 (ID – 6244152).

De igual modo, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada através dos depoimentos prestados em juízo, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, pelas vítimas ULISSES CARDOSO DOS SANTOS e ROBSON GONZAGA PINTO, a exemplo do que já haviam feito perante a autoridade policial, as quais foram uníssonas em indicar o acusado como autor do crime, afirmando que ele, juntamente com um comparsa, utilizando-se de uma arma de fogo, em punho, subtraiu a motocicleta da primeira, que não foi recuperada.

Nota-se, portanto, que a narrativa dos fatos apresentada pelas vítimas se mostrou congruente e harmônica com os demais elementos probatórios dos autos, lembrando, ainda, que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra do(a) ofendido(a) é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), ainda mais se firme e coerente com as demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, como se deu na hipótese.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA.
ROUBO MAJORADO
. CONCURSO DE AGENTES.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES PATRIMONIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA
.

Se as provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram a materialidade e a autoria relativas ao crime de roubo majorado imputado na denúncia, inviável o acolhimento do pleito absolutório
.
Nos casos de crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com os demais elementos probatórios
. Afigura-se acertada a sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, haja vista que o édito condenatório se espelhou em todo o contexto probatório dos autos, com destaque, para além da palavra da vítima, ao depoimento do policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado; ao reconhecimento efetuado na fase extrajudicial pela vítima; à apreensão da res furtiva na posse dos envolvidos; e à confissão judicial do corréu quanto à autoria do recorrente.”
(TJ/DF, 0705374-40.2021.8.07.0004, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Esdras Neves, j. 14/09/2023) (grifo nosso)

Portanto,
improcedente
o pleito absolutório.

2 - PLEITO MINISTERIAL DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

Tal pedido comporta acolhimento
, na medida em que o magistrado sentenciante não agiu com acerto ao afastar tal majorante unicamente sob a justificativa de não ter sido apreendida a arma de fogo.

Isto porque é amplamente admitido que outros meios de prova possam comprovar o efetivo emprego do armamento na empreitada criminosa e, assim, caracterizar a causa especial de aumento de pena do uso de arma de fogo. Esse entendimento, aliás, restou sumulado por esse Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
SÚMULA Nº 14:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

In casu
, a prova oral colhida em juízo comprovou esta majorante, já que, como suso mencionado, as vítimas afirmaram, sem dúvidas, que o acusado e um comparsa se utilizaram de uma arma de fogo para praticar o assalto em comento.

Portanto, ainda que a arma utilizada durante o assalto não tenha sido apreendida e periciada, como na hipótese, o seu efetivo emprego restou evidenciado nos autos por meio dos referidos relatos judiciais, sendo imperioso o reconhecimento desta causa de aumento de pena, à época da prática do crime (julho/2013), prevista no art. 157, §2º, I, do CP.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. ROUBOS MAJORADOS
. CONCLUSÕES DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA DO APELO NOBRE. TESE DE QUE A CONDENAÇÃO ESTÁ AMPARADA APENAS EM PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF E 356/STF. TESES DE: A) NULIDADE NO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA E, POR CONSEQUÊNCIA, NO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL; B) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA; E C) INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SÚMULA N. 7/STJ.
CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSÁRIAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS (PALAVRA DA VÍTIMA). PRECEDENTES
. REGIME INICIAL ADEQUADO: FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

5.
É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima
ou o depoimento de testemunhas.

6. Considerando as circunstâncias apreciadas na formulação da nova dosimetria estabelecida na decisão agravada, o quantum de pena e a existência de circunstância judicial negativa, o regime inicial adequado é o fechado, nos termos da alínea a do § 2.º do art. 33 do Código Penal.

7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.282.032/SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 05/09/2023) (grifo nosso)

“
Apelação. Roubo majorado (concurso de agentes e restrição à liberdade)
. Réu e dois comparsas se uniram para subtrair uma carga de caminhão e, para tanto, os indivíduos não identificados renderam o motorista, mediante emprego de uma arma de fogo, e restringiram a sua liberdade, por mais de uma hora, enquanto ao réu incumbia a função de pegar o caminhão com a carga e deslocá-lo ao local de destino, porém foi interceptado por policiais rodoviários federais. No interior do caminhão, foram localizados três bloqueadores de sinais. A vítima foi liberada e narrou com detalhes a abordagem criminosa. Pretensão defensiva de incidência do instituto da participação de menor importância. Impossibilidade. Atuação do réu que não pode ser considerada de somenos importância. Conduta essencial para o sucesso da empreitada criminosa.
Pleito ministerial. Majorante do emprego de arma de fogo indevidamente afastada por não ter sido apreendida. Prescindibilidade da apreensão. Emprego de arma de fogo que pode ser demonstrada por outros meios de prova. Precedentes do STJ. Configuração
. Condenação do réu por infração ao artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Readequação das penas. Bases fixadas à fração de um oitavo acima dos mínimos legais. Mau antecedente. Réu reincidente específico. Majorantes referentes ao concurso de agentes e restrição à liberdade valoradas à fração de um terço. Emprego de arma de fogo. Aumento de dois terços. Não aplicação do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal. Faculdade do julgador. Caso concreto que não permite menor aumento. Penas finalizadas em 11 anos e 8 meses de reclusão e 26 dias-multa. Regime inicial fechado. Negado provimento ao apelo defensivo.
Provido o recurso ministerial
.”
(TJ/SP, APR 1502848-66.2019.8.26.0535, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, j. 12/09/2023) (grifo nosso)

Vale dizer, ainda, que o art. 157, §2º, I, do CP é mais vantajoso ao acusado, tendo em vista que a fração majorante pelo uso de arma estabelecida pela Lei
nº 13.654/2018, de 23/04/2018, qual seja, 2/3 (dois terços), por tratar-se de
novatio legis in pejus,
somente se aplica aos fatos praticados posteriormente à sua vigência.

Destarte, mantém-se a condenação de MACIEL nos termos da sentença, acrescentando-se, na esteira do pleito ministerial, a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, sendo a imputação a constante no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.

Diante desse cenário, na primeira fase da dosimetria penal, avaliando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, entendo ser desfavorável ao apelante apenas as CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME,
já que o delito foi praticado com uso de arma de fogo, a qual chegou a ser apontada para as vítimas, razão pela qual fixo a sua pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias multa.

Nesse ponto, ressalta-se não haver óbice na valoração do uso de arma de fogo na primeira fase da dosimetria da pena, desde que não incida novamente como majorante na terceira etapa, de sorte a afastar-se, assim, a ocorrência do vedado
bis in idem.

Ato contínuo, como bem observou o juízo
a quo
, reconheço a presença da circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do CP, pelo que reduzo a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) dias-multa.

Na terceira etapa do cálculo da pena, aplicando a majorante do concurso de pessoas, prevista no art. 157, §2º, I, do CP, aumento a reprimenda intermediária na fração de 1/3 (um terço), fixando a
pena definitiva do réu MACIEL SILVA ABREU em 06 (seis) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso

Por fim,
à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP,
mantenho o regime semiaberto para cumprimento inicial da reprimenda
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso defensivo e
dou provimento
ao recurso ministerial, para reconhecer a causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, condenando Maciel Silva Abreu, por infração ao art. 157, §2º, incisos I e II, do CP, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, 07/12/2023